Tribunal: TJDFT
Processo: 0732572-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732572-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PIZZOLATO AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE PIZZOLATO. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque a questão discutida no agravo – excesso de execução -, além de não ter sido objeto da decisão impugnada, deve ser suscitada em eventual embargos à execução, que sequer foram opostos Confira-se: “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. (...) Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...” Ante o exposto, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator